Tribunal: STF
Processo: HC 224930
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA DEMORA PARA JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: INOCORRÊNCIA. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 709.987/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 20 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, do Código Penal (latrocínio).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação interposta pela defesa. Recurso especial formalizado foi inadmitido na origem.  



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante a mesma instância, havendo o Relator assentado a incompetência do Colegiado estadual para analisar os seus próprios atos. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o paciente-impetrante destaca a existência de vícios no procedimento investigatório que deu origem à ação penal. Assinala a ofensa ao art. 6º, inc. V, do Código de Processo Penal. Alega a a ausência, no interrogatório do paciente, de duas testemunhas que assinaram o termo respectivo. Afirma haver sido coagido a confessar perante à autoridade policial, dizendo nulos os depoimentos prestados. Pontua a demora para julgamento do agravo regimental formalizado em decisão proferida no STJ em habeas corpus.



    6. Requer, em âmbito liminar, a determinação de análise pelo STJ do agravo regimental no HC nº 709.987/SP. No mérito, busca o reconhecimento das ilegalidades apontadas.



    7. Por intermédio da Petição STF nº 13.966/2023, aponta a prevenção do eminente Ministro Ricardo Lewandowski para o exame do feito, ante a vinculação com processo de relatoria de Sua Excelência, o HC nº 107.644/SP, oriundo da mesma ação penal. Requer a redistribuição do feito ao Relator prevento.



    8. Consulta ao sítio eletrônico do STJ revelou haver ocorrido o trânsito em julgado da condenação criminal em 31/08/2021 (ARESP nº 1.479.082/SP).



    É o relatório.  



    Decido.  



    9. De início, quanto à alegada prevenção do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, cumpre destacar a impossibilidade de redistribuição, considerada a aposentadoria de Sua Excelência, ainda sem sucessor, com efeitos a partir de 11/04/2023. Impossibilitada a medida, passo a decidir.



    10. Quanto à demora para apreciação do agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu da impetração formalizada no STJ, conforme se constatou em consulta ao sítio eletrônico do STJ, realizada em 09/05/2023, o Habeas Corpus nº 789.987/SP foi impetrado em 30/11/2021, tendo o então Relator, Ministro João Otávio de Noronha, em 09/12/2021, proferido decisão indeferindo liminarmente a impetração. Em  16/03/2022, recebeu embargos de declaração como agravo para, em nova análise, não conhecer do habeas corpus. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental. Abriu-se vista ao Ministério Público em 22/04/2022. Em 29/09/2022, o processo foi redistribuído ao Ministro Jesuíno Rissato e, em 07/12/2022, ao Ministro Messod Azulay Neto, estando, desde então, concluso para decisão.



    11. Em vista do princípio da razoável duração do processo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes reconhecendo, em casos excepcionais, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da demora excessiva na apreciação de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha, por exemplo: HC nº 110.367/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/05/2012, p. 29/08/2012; e HC nº 117.166/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 19/12/2013.



    12. Contudo, como bem anotado pelo Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do HC nº 103.835/SP (Primeira Turma, j. 14/12/2010, p. 09/02/2011), o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, uma vez que “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados”. 



    13. Assim, esta Suprema Corte tem sido comedida em determinar, ao Superior Tribunal de Justiça, o exame de habeas corpus, agravos e recursos ordinários em habeas corpus, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras tidas como relevantes (HC nº 204.464-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 22/10/2021). No sentido da denegação da ordem: HC nº 100.299/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 02/02/2010, p. 05/03/2010; HC nº 200.139-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021; HC nº 116.447/PB, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/06/2013, p. 1º/08/2013; e HC nº 212.298-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/04/2022, p. 09/05/2022).  



    14. No caso dos autos, embora a tramitação do habeas corpus não tenha ocorrido com a celeridade desejável, não se evidencia demora excessiva a autorizar a concessão da ordem.  



    15. Tampouco vislumbro situação de ilegalidade flagrante, de abuso de poder ou mesmo de teratologia, ou ainda a probabilidade do direito que justifique a interferência na ordem dos trabalhos do Superior Tribunal de Justiça.



    16. De outro lado, mostra-se inviável a apreciação das demais alegações veiculadas. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021, e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    17. Além disso, observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 31/08/2021, tendo sido formalizada a impetração apenas em 13/02/2023. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    18. Acrescenta-se que a petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias ao exame dos pedidos. A defesa não juntou cópias do ato coator perante o STJ, nem as cópias da sentença condenatória e do acórdão alusivo à apelação. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    19. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça no ato apontado como coator. O Ministro Relator, ao deixar de conhecer do habeas corpus, ressaltou que algumas questões haviam sido objeto de análise no julgamento de agravo em recurso especial. Em relação ao suposto vício atinente à ausência de testemunhas no ato da realização do interrogatório policial, fez ver não ter sido o ponto apreciado pelo Tribunal de origem, a impedir a sua análise originária por aquela Corte. No tocante à alegada coação no interrogatório, ressaltou que, para se chegar à conclusão diversa da adotada pelas instâncias ordinárias, seria necessário revolvimento fático-probatório. Dito isso, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    20. Por fim, ainda que assim não fosse, isto é, caso não houvesse os óbices supracitados, não seria viável o exame das questões suscitadas pelo paciente-impetrante, por demandarem incursão vertical no conjunto fático-probatório, ao que, como se sabe, não se presta a presente via impugnativa. Há muito, esta Suprema Corte pacificou entendimento no sentido de que  ”[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2013).



    21. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    22. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    23. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Não obstante, recomendo ao Relator do Agravo Regimental no HC nº 709.987/SP que, dentro das possibilidades de seu gabinete, diligencie o julgamento do recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator